Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS ENTRE EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. OFENSA PERPETRADA POR NOVO COMPANHEIRO DA EX-CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em relação à ré C.D.R.K., bem como quanto ao valor fixado para compensação pelos danos morais experimentados em relação ao requerido A.R.F. Em suas razões, insiste que as expressões ofensivas proferidas pela ré tiveram potencial de atingir a sua dignidade. Argumenta que o valor fixado na origem se revela insuficiente para compensar o prejuízo imaterial experimentado. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47366651. Foram apresentadas contrarrazões, id 47366658.
3. Consta nos autos que o autor e a primeira ré mantiveram união matrimonial por dez anos, tiveram duas filhas, e o relacionamento foi rompido por desavenças entre ambos. O autor explica que a recorrida promoveu uma enxurrada de demandas judiciais, incluindo-se procedimentos instaurados com espeque na Lei Maria da Penha, além de proferir palavras ofensivas.
4. Para uma análise justa do processo, destacam-se algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
5.Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
6. Aplica-se também o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. Assim, a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
7. No que concerne aos danos morais, estes são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8.Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.) Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
9. Analisando as provas trazidas, restou evidenciado que o ex-casal tem desavenças, permeadas de discussões, e a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. Conforme consignou a magistrada sentenciante, “as adjetivações utilizadas, a despeito de serem inadequadas, e configurarem, de fato, extrapolação de linguagem, não macularam a dignidade e a honra da parte autora, muito menos resta demonstrado que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto as condutas e expressões excessivas não são potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem estar da pessoa”. Ademais o conteúdo fático probatório dos autos indica que as partes retorquiam as ofensas, o que demonstra estado anímico de retaliação e não de sofrimento. Dessa forma, a sentença será mantida por seus próprios fundamentos.
10. No tocante ao valor fixado na sentença em relação ao segundo recorrido, o recurso não merece prosperar, porquanto as Turmas Recursais sedimentaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Por fim, pela análise dos autos, é possível se concluir que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Resta claro que o autor apagou mensagens da conversa que juntou como prova para embasar o pedido de fixação de dano moral em desfavor do segundo requerido, com o claro intuito de manipular a prova apresentada, alterando a verdade dos fatos, incorrendo na conduta descrita no art. 80, II do CPC. A postura do recorrente viola o dever de veracidade das partes em Juízo e enseja a discussão do dano processual. O art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse contexto, presentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, pelo que condeno o ora recorrente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios no mesmo percentual.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) também sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.